Tribunal: TJMT
Processo: 1031696-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031696-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 049.814.981-10 (ADVOGADO), BRAULIO LOPES JUNIOR - CPF: 006.792.779-35 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Braulio Lopes Junior contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, cujo objetivo era suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 210434362 e do Termo de Embargo no 210442927, lavrados em 10/12/2021, por suposta supressão irregular de 97,76 hectares de vegetação nativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em:

(i) saber se o Agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo administrativo sancionador ambiental, diante da alegada alienação do imóvel antes da lavratura do auto de infração;

(ii) saber se houve nulidade no procedimento administrativo por ausência de notificação pessoal válida;
(iii) saber se houve prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência da Vara de origem foi corretamente afastada, considerando que a Resolução TJMT/OE no 02/2019 restringe a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.
4. A ilegitimidade passiva do Agravante não restou comprovada, dada a ausência de registro formal da alienação do imóvel em data anterior à infração ambiental, conforme exige o art. 1.245 do CC/2002.
5. A certidão de matrícula apresentada carece de contraditório e análise mais aprofundada, não sendo possível aferir a efetividade e a anterioridade do registro na fase de cognição sumária.

6. A notificação por edital atendeu à legislação estadual, sendo precedida de tentativa válida de ciência pessoal, conforme determina o Decreto Estadual no 1.986/2013 e a LC no 38/1995.

7. Não há demonstração de que o Agravante tenha atualizado seu endereço nos cadastros oficiais, reforçando a presunção de validade do ato notificatório.
8. A alegação de prescrição intercorrente exige dilação probatória e análise detida do iter procedimental administrativo, o que é incabível na fase recursal de urgência.
9. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não sendo infirmados por provas robustas

no presente momento.

10. A gravidade da conduta imputada e o princípio da precaução ambiental impõem prudência na concessão de tutela provisória que implique suspensão de medidas preventivas adotadas pelo poder público.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A ilegitimidade passiva por alegada alienação do imóvel antes da lavratura de auto de infração ambiental depende de prova inequívoca do registro anterior da transmissão da propriedade, nos termos do art. 1.245 do CC/2002.
2. A notificação por edital é válida quando precedida de tentativa frustrada de notificação pessoal enviada ao endereço constante dos cadastros oficiais.
3. A prescrição intercorrente administrativa não pode ser reconhecida sem instrução probatória adequada sobre a paralisação do processo e seus marcos interruptivos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC/2002, art. 1.245; Decreto Estadual no 1.986/2013; LC/MT no 38/1995.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto por Braulio Lopes Junior contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo, processo n. 1002923-07.2025.8.11.0007, ajuizada com o objetivo de suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 210434362 e do correspondente Termo de Embargo no 210442927, lavrados em 10/12/2021.

Inconformado, o Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que houve alienação do imóvel objeto da autuação antes da data da infração ambiental, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo sancionatório.

Aduz que a matrícula atualizada, foi posteriormente acostada aos autos, demonstrando, que não era proprietário nem possuidor do imóvel na data do suposto ilícito ambiental, o que afasta sua responsabilidade objetiva nos termos da legislação vigente.

Sustenta, ainda, a existência de vício insanável no procedimento administrativo, decorrente da irregular notificação por edital, sem que houvesse prévia tentativa válida de ciência pessoal, em violação aos princípios do contraditório

Defende, também, que houve paralisação injustificada do processo administrativo sancionador por período superior ao legalmente permitido, circunstância que caracteriza prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pedido de atribuição do efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 315020864.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou a sua contraminuta (id. 324659859).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial
(id. 326281383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Administrativo, processo n. 1002923-07.2025.8.11.0007, ajuizada com o objetivo de suspender os efeitos do Auto de Infração Ambiental no 210434362 e do correspondente Termo de Embargo no 210442927, lavrados em 10/12/2021.

Denota-se dos autos, que
Braulio Lopes Junior

ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a anulação de multa ambiental de R$ 488.800,00, decorrente do Auto de Infração n.o 210434362 e do Termo de Embargo n.o 210442927, lavrados em 10/12/2021, por suposta destruição de 97,76 hectares de vegetação nativa.

O Juiz singular ao analisar o pedido, indeferiu a tutela provisória de urgência, sob fundamento principal da ausência de matrícula atualizada do imóvel, necessária para comprovar a alegada alienação anterior à infração.

Contra essa decisão insurge
Braulio Lopes Junior
.

A controvérsia recursal versa sobre a legalidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na origem, objetivando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 210434362 e do Termo de Embargo no 210442927, lavrados em 10/12/2021, por suposta supressão irregular de vegetação nativa em área de 97,76 hectares.

Inicialmente, afasta-se a alegada incompetência do juízo de origem, uma vez que a Resolução TJMT/OE no 02/2019 dispõe, de forma expressa, que a competência atribuída à Vara Especializada do Meio Ambiente limita-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não alcançando as demandas originárias de outras localidades, como é o caso da Comarca de Alta Floresta.

Interpretar de modo diverso implicaria esvaziar a competência territorial definida pela organização judiciária estadual, além de ofender o princípio do juiz natural, na medida em que concentraria, indevidamente, todos os feitos ambientais no foro da Capital, subvertendo o modelo descentralizado adotado pelo ordenamento estadual.

No tocante ao pedido de suspensão dos efeitos do auto de infração e do embargo, observa-se que o fundamento central invocado pelo Agravante — a suposta ilegitimidade passiva — não se sustenta, nesta fase processual, diante da ausência de prova inconteste da alienação do imóvel anterior à data da infração.

A certidão de matrícula, ainda que posteriormente acostada, carece de exame contraditório, especialmente quanto à data e à efetividade do registro da transferência da titularidade do imóvel.

Como é cediço, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade imobiliária somente se transfere com o devido registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Antes disso, a relação jurídica permanece inalterada perante terceiros e, por consequência, também no âmbito da responsabilidade administrativa ambiental.

Além disso, a decisão agravada fundamentou-se em diligência promovida de ofício pelo juízo singular, que consultou o sistema INFOJUD e constatou o envio de comunicações ao endereço do Agravante, inclusive com retorno de Aviso de Recebimento. Tal circunstância enfraquece o argumento de nulidade da notificação e, consequentemente, da suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois há indícios de que o agravante teve ciência da autuação, ainda que não tenha formalizado resposta no âmbito administrativo.

Quanto à alegação de nulidade da notificação por edital, também não prospera, já que o órgão ambiental procedeu inicialmente à notificação por AR, dirigida ao endereço constante dos cadastros oficiais, conforme exigido pela legislação estadual.

O insucesso na entrega da correspondência, devidamente documentado, autorizou a adoção da via editalícia, nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da Lei Complementar no 38/1995, que regulam o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso.

Ademais, inexiste nos autos demonstração de que o agravante tenha promovido a atualização de seu domicílio junto ao órgão ambiental, circunstância que reforça a presunção de validade da intimação praticada.

Quanto à suposta ocorrência de prescrição intercorrente, a matéria reclama exame do conjunto documental administrativo, não sendo possível aferi-la em neste momento sem a completa instrução e análise do iter procedimental. A verificação da paralisação injustificada do processo administrativo por período superior ao permitido, bem como a identificação de atos interruptivos, exige a produção de prova técnica e documental que transcende os limites da cognição sumária exigida nesta fase recursal.

Acrescente-se que os atos impugnados gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de infirmá-los por meio de prova robusta e suficiente, o que não se verifica no presente momento.

Por fim, a gravidade do fato imputado, supressão de vegetação nativa em significativa extensão territorial, associada ao caráter preventivo e reparatório das medidas administrativas ambientais, impõe especial cautela ao julgador, em observância ao princípio da precaução ambiental.

Prematuras decisões suspensivas, desprovidas de sustentação fática sólida, podem comprometer de forma irreversível a tutela de bem jurídico de proteção constitucional prioritária, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal.

Nessa quadra, impõe-se o desprovimento do recurso, para que a decisão agravada seja integralmente mantida.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025